Tribunal: TJES
Processo: 0044697-21.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0044697-21.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SCHENCK PROCESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MAQUINÁRIO. MODALIDADE DE TERMO DE COMPRA E VENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O art. 19 da Lei n. 6.080/2033 do Município de Vitória - com teor idêntico ao art. 21 do Decreto n. 11.975/2003, dispõe de forma geral sobre necessidade de apresentação do alvará de funcionamentos por parte das empresas, ao passo que o art. 37 do Decreto n. 11.975/2003 do Município de Vitória dispõe, de forma específica, que a obrigação de apresentação de alvará de funcionamento e localização é para (i) as empresas jurídicas de outros municípios, (ii) que exerçam ou venham a exercer atividades de forma contínua dentro de instalações de pessoas jurídicas estabelecidas e licenciadas no Município de Vitória, (iii) em decorrência de contratos de prestação de serviços, (iv) com prazo superior a 03 (três) meses.

2. E, da análise dos autos, verifico que a requerente atuou como fornecedora-vendedora de maquinário à contratante localizada no Município de Vitória. Desta forma, o contrato pactuado entre as partes é de compra e venda de equipamentos e, a mera montagem do maquinário vendido não transmuda a prevalecente obrigação de dar em obrigação de fazer, a ponto de atrair a obrigação de apresentação de alvará de localização e funcionamento.

3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra r. sentença de fls. 323-324, proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de alvará c/c anulatória dos autos de infração com pedido de antecipação dos efeitos da tutela” proposta contra ele por
SCHENCK PROCESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
acolheu a pretensão autoral e, desta forma, anulou “os autos de infração de números 0134455/11 (fls. 177), 0136503/11 (fls. 181), 0131753/12 (fls. 195) e 0131993/12 (fls. 200)” e “as inscrições em dívida ativa deles derivadas (fls. 248)” e, revisitando o pedido liminar, suspendeu a “exigibilidade dos débitos advindos das referidas autuações, haja vista ter ocorrido depósito judicial do montante discutido (fls. 247)”.

Nas razões do recurso (fls. 328-335) alegou a apelante, em síntese, que (i) há necessidade da empresa ter o alvará de funcionamento conforme previsto na Lei n. 6.080/2003) e no 40 do Decreto Municipal de n. 11.975/2004; (ii) a atividade desenvolvida no Município é de prestação de serviços; (iii) os contratos firmados entre a apelada e a Vale exigiam, inequivocamente, o serviço de montagem e os prazos contratuais são superiores a 3 meses, o que determina a necessidade de alvará de localização e funcionamento.

Contrarrazões às fls. 337-358.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 5107658).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0044697-21.2012.8.08.0024.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO:
SCHENCK PROCESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra r. sentença de fls. 323-324, proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de alvará c/c anulatória dos autos de infração com pedido de antecipação dos efeitos da tutela” proposta contra ele por
SCHENCK PROCESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
acolheu a pretensão autoral e, desta forma, anulou “os autos de infração de números 0134455/11 (fls. 177), 0136503/11 (fls. 181), 0131753/12 (fls. 195) e 0131993/12 (fls. 200)” e “as inscrições em dívida ativa deles derivadas (fls. 248)” e, revisitando o pedido liminar, suspendeu a “exigibilidade dos débitos advindos das referidas autuações, haja vista ter ocorrido depósito judicial do montante discutido (fls. 247)”.

Em breve resumo dos fatos, a empresa autora afirma que atua no ramo de industrialização e comércio de máquinas, instalações e aparelhos, especialmente nos campos de construção de máquinas e eletrotécnica e, no exercício de sua atividade, firmou com a empresa Vale S.A. quatro contratos de fornecimento de equipamento.

Afirma que, o contrato tem por objeto a entrega de equipamento produzido por ela, já montado e pronto para o uso. E, em razão das dimensões e tecnicidades do equipamento, ele deve ser montado no local que operará, sendo sua obrigação providenciar a montagem, supervisionar as montagens elétricas e mecânicas pré-executadas, bem como, promover testes, certificando o correto funcionamento.

Ocorre que, no cumprimento da sua obrigação contratual (entrega de maquinário), foram lavrados pelo município requerido cinco autos de infração, a saber: 134455/1, 0136503/11, 0131753/12 e 0131993/12, sob a constatação de que a empresa não possuía alvará de localização e funcionamento infringindo os seguintes dispositivos legais: art. 19 da Lei 6.080/2003 c/c art. 21, 37 e 38 do Decreto 11.975/04 e art. 37 do Decreto n. 11.975/2003.

Sustenta que, não é necessário a obtenção de alvará de funcionamento porque as atividades que desenvolve não são de prestações de serviços, mas apenas de montagem final dos equipamentos e que deve ser feita diretamente no local onde funcionará. Desta forma, propôs a presente ação objetivando impugnar as autuações e os débitos dela advindos e que foram inscritos em Certidão de Dívida Ativa, sob os números 54498/11, 4928112012, 49270/12, 54344/12, 54378/12.

Ao apreciar a questão o magistrado a quo, julgou procedente a pretensão autoral e anulou os autos de infração e as inscrições em dívida ativa deles derivadas.

Irresignado, o município interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que: (i) há necessidade da empresa ter o alvará de funcionamento conforme previsto na Lei n. 6.080/2003) e no 40 do Decreto Municipal de n. 11.975/2004; (ii) a atividade desenvolvida no Município é de prestação de serviços; (iii) os contratos firmados entre a apelada e a Vale exigiam, inequivocamente, o serviço de montagem e os prazos contratuais são superiores a 3 meses, o que determina a necessidade de alvará de localização e funcionamento.

Pois bem.

O ponto de controvérsia cinge em verificar a obrigatoriedade da empresa em possuir o alvará de funcionamento e localização perante o Município de Vitória.

Os autos de infrações lavrados pelo município consideram que houve conduta ilegal do apelado de não apresentar alvará de localização e funcionamento e, desta forma, haveria a infração dos seguintes dispositivos legais:

Art. 19 da Lei n. 6.080/2033 do Município de Vitória: Todo estabelecimento com atividade comercial, industrial, prestador de serviços, localizado em áreas particulares ou públicas somente poderá funcionar com o respectivo alvará de localização e funcionamento emitido pela administração, concedido previamente a requerimento dos interessados.

Art. 21 do Decreto n. 11.975/2003 do Município de Vitória: Todo estabelecimento com atividade comercial, industrial, prestador de serviços, localizado em áreas particulares ou públicas somente poderá funcionar com o respectivo alvará de localização e funcionamento emitido pela administração, concedido previamente a requerimento dos interessados.

Art. 37 do Decreto n. 11.975/2003 do Município de Vitória: É obrigatório o licenciamento prévio, através de alvará de localização e funcionamento, para as pessoas jurídicas de outros municípios que exerçam ou venham a exercer atividades de forma contínua dentro de instalações de pessoas jurídicas estabelecidas e licenciadas no Município de Vitória em decorrência de contratos de prestação de serviços, com prazo superior a 03 (três) meses.

Art. 38 do Decreto n. 11.975/2003 do Município de Vitória: O licenciamento da pessoa jurídica que possui sede ou filial no Município de Vitória e que exerça ou venha a exercer atividades na forma prevista no artigo anterior será comprovado pela apresentação das cópias dos alvarás de localização e funcionamento de sua sede ou filial e do estabelecimento onde estiver exercendo as suas atividades temporariamente

Firmadas tais considerações e, após análise dos autos, não vejo razão em divergir da r. sentença. O art. 19 da Lei n. 6.080/2033 do Município de Vitória - com teor idêntico ao Art. 21 do Decreto n. 11.975/2003, dispõe de forma geral sobre necessidade de apresentação do alvará de funcionamentos por parte das empresas, ao passo que o art. 37 do Decreto n. 11.975/2003 do Município de Vitória dispõe, de forma específica, que a obrigação de apresentação de alvará de funcionamento e localização é para (i) as empresas jurídicas de outros municípios, (ii) que exerçam ou venham a exercer atividades de forma contínua dentro de instalações de pessoas jurídicas estabelecidas e licenciadas no Município de Vitória, (iii) em decorrência de contratos de prestação de serviços, (iv) com prazo superior a 03 (três) meses.

Ocorre que, no caso dos autos, o autor não preenche os requisitos disposto no referido dispositivo legal porque os contratos pactuados com a Vale S.A. consubstanciaram-se no “fornecimento de equipamento”, conforme se verifica nos contratos abaixo discriminados:

Contrato de fornecimento de equipamento – Cláusula Primeira - objeto: “fornecimento de equipamento montado para uma balança integradora para área preparação das Usinas 1 e 2, instalação de mais duas balanças da área do peneiramento” – fls. 50.

Contrato de fornecimento de equipamento – Cláusula Primeira – objeto: “fornecimento de equipamento para medição de nível contínuo do silo BH130 na área de peneiramento de finos de pelotas queimadas das Usinas 1 e 2, localizadas em Ponta do Tubarão, Vitória/ES” – fls. 86;

Contrato de fornecimento de equipamento – Cláusula Primeira – objeto: “fornecimento de equipamento montado para balanças integradoras da área do pelotamento das Usinas 5 e 6 – Nibrasco, em Ponta do Tubarão, Vitória/ES” – fls. 112;

Contrato de fornecimento de equipamento – Cláusula Primeira – objeto: “equipamento montado para balanças integradoras da área do pelotamento da Usina 7 - KOBRASCO, em Ponta do Tubarão, Vitória/ES” – fls. 142.

Por sinal, consta nos contratos que os equipamentos foram adquiridos na modalidade de termo de compra e venda, conforme disposto na cláusula terceira dos contratos – fls. 51, 87, 113 e 143 e o autor figurou como vendedor do maquinário à contratante sediada neste Município de Vitória e, logo, estabeleceu-se a obrigação de dar.

Nesse ponto, como bem salientado pelo juízo
a quo:

[...] a premissa da inexistência de obrigação de fazer afasta o enquadramento da atividade da requerente como prestação de serviços ou como exercício contínuo de atividade. Isso porque a requerente atuou como fornecedora-vendedora de maquinário à contratante localizada no Município de Vitória. Tal fato caracteriza mera obrigação de dar, cujo cumprimento não se protrai no tempo, mas se exaure com a entrega do bem pactuado. Assim, entendo que a mera montagem do maquinário vendido não transmuda a prevalecente obrigação de dar em obrigação de fazer, a ponto de atrair a obrigação de apresentação de alvará de localização e funcionamento. Por conta disso, no caso dos autos, afeito às relações jurídicas de fls. 50-84, fls. 86-110, fls. 112-140 e fls. 142-170, inexiste obrigatoriedade na apresentação de alvará de localização e funcionamento, o qual deve ser exigido da contratante-adquirente no bojo de suas atividades industriais e não da requerente-vendedora.

Nessa linha de raciocínio, não há que se falar em violação aos dispositivos da legislação do município que instituem a obrigatoriedade de ter o alvará de localização e funcionamento, porque a empresa apelada tão somente vendeu o maquinário/equipamento. E, embora o prazo de montagem constante no contrato seja extenso, a saber: 320 dias (fls. 50), 720 (setecentos e vinte dias) – fls. 86,113 e 142, tal fato não transmuta a obrigação em prestação de serviços porque em razão das dimensões e especificidades dos equipamentos industriais faz-se necessário a sua montagem
in loco.

Posto isso,
conheço
e
nego provimento
ao recurso e, majoro os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3, I e §11ºdo CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 27/06/2023:

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.